Tribunal: TJES
Processo: 5006858-87.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-11-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006858-87.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RAFAEL FONTES PEREIRA 14759685740
RECORRIDO: DAIANA PEREIRA BARROS DE JESUS
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - PODER JUDICIÁRIO

COLEGIADO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

QUINTA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº: 5006858-87.2024.8.08.0012

RECORRENTE: RAFAEL FONTES PEREIRA

RECORRIDOS: DAIANA PEREIRA BARROS DE JESUS

RELATOR: JUIZ DE DIREITO ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

RELATÓRIO

Dispensado, nos termos do art. 38 e 46 da Lei n. 9.099/95 e enunciado n. 92 do FONAJE.

PROJETO DE VOTO

Tem-se recurso movido contra sentença de id 14628776, sendo este cabível, tempestivo e acompanhado de comprovante de recolhimento do preparo. Presentes os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso interposto.

Trata-se de ação de ressarcimento por danos materiais com pedido de indenização por danos morais.

Em audiência de conciliação (id 14628776), o Juízo de origem proferiu a seguinte
sentença de procedência
:

“
Por este MM. Juiz foi proferida a seguinte SENTENÇA: “Prefacialmente, é relavente registrar que a requerida foi devidamente citada e intimada. O Oficial de Justiça certifica que ao deparar com o estabelecimento fechado, portando um número do telefone da requerida, fez uma ligação para a demandada e comunicou o dia e hora desta audiência. Trata-se da comunicação processual válida. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido e condeno o requerido no pagamento ao requerente da quantia de R$1.400,00 (mil e quatrocentos reais), atualizado monetariamente a partir do efetivo desembolso e acrescido de juros legais a partir da citação, bem como ao pagamento de R$1.000,00 (mil reais) a título de indenização por danos morais, corrigidos monetariamente e com juros legais a partir da presente data. Extingo o processo com Resolução de Mérito na forma do Art. 487, I do CPC. Dou esta por lida e publicada em audiência e a parte autora por intimada. Registre-se. Intime-se a requerida com cópia desta ata. Nada mais havendo, encerro a presente”

Irresignado, o Requerido, ora Recorrente, move recurso de id 14629645 pretendendo a reforma da sentença. Preliminarmente, postula pela correção do polo passivo, alegando que a pessoa jurídica “Rafael Fontes Pereira 14759685740” foi desconstituída. No mérito, sustenta a nulidade da sentença por ausência de citação válida e por ausência de fundamentação.

Contrarrazões no id 14629652, na qual a Recorrida postula pelo não provimento ao Recurso interposto.

Quanto à preliminar suscitada, registro que o STJ possui entendimento consolidado no sentido de que “o empresário individual responde pelas obrigações adquiridas pela pessoa jurídica, de modo que não há distinção entre pessoa física e jurídica, para os fins de direito, inclusive no tange ao patrimônio de ambos” (AREsp 508.190 , Rel. Min. Marco Buzzi, Publicação em 4/5/2017). Desse modo, independentemente de retificação formal na autuação dos autos, o Recorrente é legítimo para responder à demanda (seja utilizando seu CPF ou seu CNPJ de empresa individual).

Quanto ao mérito, após analisar cuidadosamente os autos, percebo que
merecem acolhimento as razões recursais
,
por verificar que, de fato,
não houve citação válida do recorrente
.

Conforme consta na Certidão emitida por oficial de Justiça (id
14628774
), em diligência ao endereço indicado, o Recorrente não foi encontrado. O oficial ligou para o número registrado no mandado e falou com a Senhora Cleide, que informou que o Recorrente não mais seria o responsável pela administração da pousada.

A Recorrida alega que Cleide seria a genitora do Recorrente, conforme documento pessoal deste (id
14628782
).

De fato, o nome da mãe do Recorrente é Cleide Rodrigues de Fontes. Contudo, ainda que tenha sido a genitora do Recorrente a receber a comunicação, aquela não possui autorização legal para receber citação em nome de outrem.

Além disso, o mandado de citação foi cumprido em 20/08/2024, menos de dez dias antes da audiência (28/08/2024), fato que foi destacado pelo Oficial, que em momento algum certificou o cumprimento do mandado, mas tão somente a dificuldade para cumpri-lo.

Nesse panorama, como
a citação é pessoal, nos termos do art. 242 do CPC, o seu recebimento por terceiro invalida tal ato processual.

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CITAÇÃO VIA POSTAL – MANDADO CITATÓRIO RECEBIDO POR TERCEIRO – IMPOSSIBILIDADE – PESSOA FÍSICA – NECESSIDADE DE RECEBIMENTO E ASSINATURA PELO PROPRIO CITANDO ART. 248, § 1º, do CPC) – NULIDADE DA CITAÇÃO RECONHECIDA (ART. 280 DO CPC)– RECURSO PROVIDO. 1 . A citação de pessoa física pelo correio se dá com a entrega da carta citatória diretamente ao citando, cuja assinatura deverá constar no respectivo aviso de recebimento, sob pena de nulidade do ato, nos termos do que dispõem os arts. 248, § 1º, e 280 do CPC/2015. (STJ - REsp: 1840466 SP 2019/0032450-9, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 16/06/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/06/2020) (TJ-MT 10182407120228110000 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 07/02/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/02/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PARTE REVEL . SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NULIDADE DE CITAÇÃO. CITAÇÃO PESSOAL POR OFICIAL DE JUSTIÇA . ALEGAÇÃO DE QUE O ATO PROCESSUAL PRATICADO É DOTADO DE FÉ PÚBLICA. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA VALIDADE DO MANDADO CITATÓRIO. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 226 CPC/73 . AUSÊNCIA DE CITAÇÃO PESSOAL VÁLIDA. CITAÇÃO RECEBIDA POR TERCEIRO DESCONHECIDO. NULIDADE EVIDENCIADA. DECISÃO SINGULAR MANTIDA .RECURSO DESPROVIDO. 1. A citação é ato formal que constitui pressuposto de validade do processo, razão pela qual devem ser obedecidas as formalidades previstas na lei processual, sob pena de nulidade do ato, conforme prevê o artigo 280 do Código de Processo Civil. 2 . No caso dos autos, em que pese o ato processual praticado por oficial de justiça ser dotado de fé pública, verifica-se que não foram observadas as formalidades legais do artigo 226 do CPC/73.3. Não há como acolher a alegação de validade da citação, eis que evidente a falha do ato citatório por oficial de justiça, que não se atentou aos requisitos legais, realizando a citação em face de terceiro, pessoa idosa e desconhecida pela citanda. (TJPR - 8ª C .Cível - 0061791-85.2019.8.16 .0000 - Curitiba - Rel.: Desembargador Hélio Henrique Lopes Fernandes Lima - J. 22.06 .2020) (TJ-PR - AI: 00617918520198160000 PR 0061791-85.2019.8.16 .0000 (Acórdão), Relator.: Desembargador Hélio Henrique Lopes Fernandes Lima, Data de Julgamento: 22/06/2020, 8ª Câmara Cível, Data de Publicação: 24/06/2020)

Com
maxima venia
, o juízo sentenciante apenas apontou que o Requerido não se manifestou, e julgou totalmente procedentes os pedidos autorais, sem sequer sopesar os argumentos da Requerente com as provas por ela produzidas.

Ocorre que
a revelia gera presunção apenas relativa de veracidade
dos fatos alegados, não isentando a parte de comprovar o alegado.

"AÇÃO DE COBRANÇA C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – PRELIMINAR – NULIDADE DA SENTENÇA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – REVELIA – Ação que, à vista da revelia da ré, foi julgada procedente – Não obstante a decretação da revelia e a adoção, pelo juiz, de verdadeiros os fatos articulados pela autora, a sentença padece de vício – Ausência de fundamentação exigida pelo art. 458, II, do CPC/1973, e pelo art . 93, IX, da CF – Embora a decretação da revelia induza apenas à presunção relativa dos fatos alegados na inicial, a sentença deixou de cotejar os fatos alegados com as provas trazidas pelas partes, bem como analisar sua adequação ao direito pretendido – Sentença que não esclareceu os motivos que levaram o magistrado a concluir pela procedência dos pedidos da autora – Revelia da ré que não justifica a falta de fundamentação da sentença – Sentença anulada, determinando-se o retorno dos autos à origem, para prolação de novo decisum – Apelo da ré provido, prejudicada a apreciação do recurso da autora." (TJ-SP - AC: 00006000720138260506 SP 0000600-07.2013.8 .26.0506, Relator.: Salles Vieira, Data de Julgamento: 07/06/2018, 24ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/06/2018)

No panorama exposto,
pela ausência de citação válida é o caso de acolher as razões recursais e declarar nula a objurgada sentença
.

Por fim, não vislumbro a possibilidade de aplicação do §1º do art. 1.013 do CPC, uma vez que o Recorrente não teve sequer oportunidade de instruir a ação nos moldes do art. 373, II, do CPC. Desse modo, deverão os autos retornarem à origem para prosseguimento da instrução processual.

Ante todo o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO
ao recurso apresentado por
Rafael Fontes Pereira, DECLARO A NULIDADE DA SENTENÇA GUERREADA
e
DETERMINO
o retorno dos autos à origem para prosseguimento.

Sem condenação em custas e honorários, em vista do êxito recursal.

Submeto à apreciação do MM. Juiz de Direito para homologação, conforme art. 40 da Lei n. 9.099/95 e resolução n. 012/2020 do E. TJES.

CLEILTON PAZINI SANTANA

Juiz Leigo

*****

VOTO

HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Juiz Leigo e o adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR
Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)